Tribunal: TJMT
Processo: 1035786-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035786-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR BARBOSA GARCIA - CPF: 016.403.921-06 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA GARCIA - CPF: 016.403.921-06 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035786-02.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Igor Barbosa Garcia

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Igor Barbosa Garcia

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pela decretação da revelia e, no mérito, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 814,49- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (15/03/2022).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Promovente em órgão de proteção ao crédito,
no valor de R$ 814,49, em 15/03/2022,
pois não houve a juntada de qualquer documento comprovando a legitimidade do débito, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração a existência de uma anotação posterior.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e
nego provimento ao recurso do Promovido.
Condeno o banco Promovido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024